Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES.CIRURGIA BARIÁTRICA. DANO MORAL.
A indevida recusa de cobertura, em razão da ausência de repasse de valores pela estipuladora ao plano de saúde, que motivou o cancelamento de cirurgia já marcada, causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 8.000,00, devidos por cada uma das requeridas, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.